Tribunal: TJDFT
Processo: 0747716-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747716-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDIROCHAS - SINDIC. DA IND. DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO EST. DO ESP. SANTO AGRAVADO: ASSOCIACAO DAS INDUSTRIAS DE MARMORES E GRANITOS DE RORAIMA - AIMAGRAN-RR, SINDICATO DA IND DE MARM GRAN E SIMILARES DO EST DA BA, SINDICATO DA IND DE MARMORES E GRANITOS DO EST DO PR, SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO ESTADO DA PARAÍBA-SINDRO/PB, ABIROCHAS ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS D E C I S Ã O A direção tomou posse com base em decisão proferida por esta Relatoria. Intimei os agravantes para se manifestarem sobre o requerimento formulado pelos agravados, prazo transcorrido em branco. A concessão de tutela de urgência tem como base os pedidos formulados no recurso, não se admitindo ampliação para incluir matérias não trazidas à apreciação do Tribunal. Entretanto, o Poder Geral de Cautela é ínsito à jurisdição. E se há a posse com base em Decisão Unipessoal deste Relator, a prestação de contas, enquanto durar a administração, é imperiosa, não apenas para garantir a bem execução desta decisão proferida, mas até mesmo cumprir o Estatuto. Determino, pois, a prestação de contas na forma contida na Petição de ID 22084492, letras "a" e "b". Intime-se, por publicação e mediante intimação eletrônica nos endereços de e-mail a serem fornecidos pelos advogados subscritores da referida petição à diligente Secretaria da Oitava Turma Cível. Após, aguardem as contrarrazões. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Brasília, quinta-feira, 17 de dezembro de 2020, às 16h18min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator